Tribunal: STF
Processo: HC 229269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.6.2023 por Renan Bohus da Costa, advogado, em benefício de Wanderley Santana Cruz, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 823.614/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em 14.9.2022, em cumprimento de mandado de prisão temporária decretada pelo juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/São Paulo, pelo período de trinta dias, prorrogados por igual prazo. 



    Com o término da prisão temporária, a autoridade policial requereu a conversão da prisão em preventiva, tendo o requerimento sido indeferido pelo juízo e o paciente posto em liberdade em 14.11.2022.



    3. Em 27.3.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, requerendo a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (liderar organização criminosa); no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (organização para o tráfico de drogas) c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas entre Estados da Federação); e no caput do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas), por várias vezes, na forma do caput do art. 71 do Código Penal (crime continuado); e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (ocultação de bens e valores decorrentes de crime) c/c o caput do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas), várias vezes, na forma do caput do art. 71 do Código Penal (crime continuado), todos conjugados com o caput do art. 69 do Código Penal (concurso material).



    Recebida a denúncia em 29.3.2023 pelo juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/São Paulo (Ação Penal n. 1002862-39.2021.8.26.0050), a prisão preventiva do paciente foi decretada e o mandando cumprido em 30.5.2023 (fl. 11, e-doc. 1).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2075683-09.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1-18, e-doc. 7). Em 15.5.2023, o Relator, Desembargador Alex Zilenovski, denegou a ordem, nestes termos:



    “A D. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, ‘caput’, e § 3º, da lei nº 12.850/13; no artigo 35, ‘caput’, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas; no artigo 33, § 1º, inciso I, c.c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e ao artigo 29, ‘caput’, por várias vezes, na forma do artigo 71, ‘caput’, ambos do Código Penal; e no artigo 1º, ‘caput’, da Lei nº 9.613/98, c.c. artigo 29, ‘caput’, por várias vezes, na forma do artigo 71, ‘caput’, ambos do Código Penal, todos conjurados com o artigo 69, ‘caput’, do Código Penal. A denúncia foi regularmente recebida, oportunidade na qual foi deferido o pedido ministerial e decretada a prisão preventiva do paciente, já que ele seria, em tese, um dos líderes do núcleo identificado como ‘fornecedor’, de modo que, em conjunto com sua esposa, seria sócio-administrador da empresa Schtizu do Brasil, que seria, ao que se percebe, utilizada para as aquisições lícitas de produtos químicos controlados. Deveras, por intermédio da referida empresa, teriam sido efetuados 122 lançamentos bancários alusivos a tais compras, no valor de R$ 1.769.807,57, circunstância indicativa da dimensão das operações supostamente praticadas no contexto de referida organização por meio da citada pessoa jurídica. Na mesma oportunidade, foi determinado o desmembramento do feito, mantendo-se, contudo, o paciente no polo passivo do presente feito originário. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. A prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer constrangimento na prisão processual em tela. Ademais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal não se mostrariam adequadas e suficientes para conter, em tese, a atitude criminosa do acusado, pois, ainda que se diga que os crimes investigados foram cometidos sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, é preciso ressaltar que o paciente seria, aliás, o líder de vários delinquentes, vários dos quais também com empresas só formalmente geradas para perpetração de ilícitos penais em série segundo a denúncia da Ação penal n º 1002862-39.2021.8.26.0050 da Egrégia 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo. Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa. Neste sentido o julgado do Extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo: Precedentes. Frise-se que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, posto que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma. Há a considerar, ainda, que a via estreita do writ não serve para se analisar o arcabouço probatório que, certamente, passará pelo acurado exame do MM. Juízo Monocrático. Ressalta-se, também, que a prisão preventiva não fere qualquer princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque também está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações excepcionais, inexistindo, também, qualquer nulidade ou mácula processual. É de valia lembrar, ainda, que a possibilidade de vir o paciente a ser contemplado, no caso de condenação, com regime prisional mais brando que o fechado, tal é, não se pode negar, exercício de mera futurologia, dado que a perscrutação a respeito disso somente poderá ser feita ao final da instrução, por conta de todos os fatores que devem ser sopesados para que sobre isso se decida. Impossível, ainda, de se cogitar de prisão domiciliar, eis que não preenchidas as hipóteses legais. Também, não se sustenta o argumento da falta de contemporaneidade a autorizar a decretação da prisão preventiva, eis que o paciente responde, entre outros crimes, por organização criminosa que se protrai no tempo. Diante disto, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanável por esta via eleita. Posto isto, denega-se a ordem” (fls. 23-26, 
e-doc. 7).



    5. Contra a denegação da ordem no Tribunal de Justiça de São Paulo 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 823.614/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.5.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, indeferiu a liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. No caso, ao que parece, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, em relação aos fundamentos, considerou relevante resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da conduta imputada. Confira-se (e-STJ fls. 188/189 – grifei): 



    ‘[...] A denúncia foi regularmente recebida, oportunidade na qual foi deferido o pedido ministerial e decretada a prisão preventiva do paciente, já que ele seria, em tese, um dos líderes do núcleo identificado como ‘fornecedor’, de modo que, em conjunto com sua esposa, seria sócio-administrador da empresa Schtizu do Brasil, que seria, ao que se percebe, utilizada para as aquisições lícitas de produtos químicos controlados. Deveras, por intermédio da referida empresa, teriam sido efetuados 122 lançamentos bancários alusivos a tais compras, no valor de R$ 1.769.807,57, circunstância indicativa da dimensão das operações supostamente praticadas no contexto de referida organização por meio da citada pessoa jurídica. [...] Ademais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal não se mostrariam adequadas e suficientes para conter, em tese, a atitude criminosa do acusado, pois, ainda que se diga que os crimes investigados foram cometidos sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, é preciso ressaltar que o paciente seria, aliás, o líder de vários delinquentes, vários dos quais também com empresas só formalmente geradas para perpetração de ilícitos penais em série segundo a denúncia da Ação penal nº 1002862-39.2021.8.26.0050 da Egrégia 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.’



    Assim, ‘Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)’ (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.’ (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fl. 191): [...] Também, não se sustenta o argumento da falta de contemporaneidade a autorizar a decretação da prisão preventiva, eis que o paciente responde, entre outros crimes, por organização criminosa que se protrai no tempo. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual ‘à contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). Quanto ao tema, cita-se, ainda: 2. Conforme entendimento da Suprema Corte e desta Corte Superior de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão processual, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais em razão da extensa ficha criminal do Paciente e do modus operandi do fato delituoso (AgRg no HC n.673.640/BA, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ, bem como o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. Intimem-se” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva, insiste na ausência dos pressupostos para a decretação da prisão e reitera a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas, com a superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que, no juízo de primeiro grau, “a ilustre Magistrada motivou suas decisões de forma genérica e presumida, sem, contudo fundamentar de modo preciso e objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do habeas corpus” (fl. 2, e-doc.1).



    Salienta que, “[a]o oferecer a denúncia, o ministério requereu a prisão preventiva do paciente (pedido de prisão preventiva nº 1009782-58.2023.8.26.0050), desta vez o pleito acusatório fora deferido com a decretação da medida extrema pela autoridade coatora, mesmo sem que houvesse nenhum fato novo para justificar o novo decreto prisional do paciente que estava em liberdade desde 14 de novembro de 2022” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o paciente figura como réu pela prática do delito de associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, porém todos os supostos fatos teriam ocorrido de 2017 até 2022, ou seja, há completa ausência de contemporaneidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que “o réu é responsável pelos cuidados médicos de seu Pai e após o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, seu Pai, enfermo, está com desprovido de cuidados médicos, razão pela qual necessita de seu filho Wanderley para sua sobrevivência. Dessa forma, considerando tratar-se de imprescindibilidade aos cuidados especial de pessoa enferma, conforme prova que faz em anexo, requer o deferimento do presente pedido para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Enfatiza ser “necessária uma urgente decisão cautelar para o caso, em face de manifesta comprovação dos requisitos autorizadores desta tutela de urgência, pondo fim, desde logo, ao constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da Paciente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante desse contexto, além avaliações e ponderações que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossa Excelência, requer: a) Em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º) seja concedida a ordem, revogando-se a prisão preventiva do Paciente, especialmente em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão guerreada até o julgamento colegiado do Writ; 
b) Subsidiariamente, requer que a prisão temporária seja cumprida no âmbito domiciliar com tornozeleira eletrônica (embora tal situação seja degradante no seu trabalho), com fundamento no artigo 31 B do CPP permite a prisão domiciliar vigiada, normalmente com monitoração eletrônica, para permitir que ele cumpra em casa e também possa realizar seu trabalho, garantindo o seu sustento. c) Em caráter definitivo, seja concedida a ordem para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 823.614/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Pelo que consta dos autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar é o objeto da presente impetração. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria incabível supressão de instância. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente pela prática de vários crimes narrados na denúncia, constando da decisão na qual se decretou sua prisão preventiva:



    “Com efeito, em primeiro lugar, delineia-se o requisito formal, na medida em que o somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados aos réus suplanta o patamar estabelecido pelo art. 313, inciso I, do CPP. Por outro lado, quanto aos requisitos materiais, muito embora o fumus commissi delicti esteja positivado em relação a todos os réus, em razão do recebimento integral da denúncia, o periculum libertatis é verificado apenas em relação a WANDERLEY SANTANA, GABRIELA APARECIDA, JUAREZ PEREIRA, JEFFERSON NOVAIS, ALCIDES RAMOS, FAGNER LISBOA, WAGNER LISBOA, CARLOS RICARDO, JOELLINGTON PEREIRA, DOUGLAS VIEIRA, ADRIANO BARRETO, YURI JADSON, EDCRÉCIO DOS SANTOS, JULIANO ARRUDA, DENILSON RAMOS, ANDRÉ LUIZ, FLORIANO TIMÓTEO, RAFAEL DIAS, RICARDO DE SOUZA e RICARDO SILVA, porque, apenas em relação a estes se fazem necessárias as respectivas segregações cautelares, em atendimento aos reclames de ordem pública, a teor do art. 312 do CPP. Deveras, imputa-se aos acusados integrarem suposta organização criminosa, voltada à prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, devidamente estruturada em quatro núcleos: fornecedor, comprador, cliente e ‘laranja’. Quanto ao primeiro grupo, núcleo ‘fornecedor’, alude-se que seus integrantes adquiririam produtos químicos licitamente e, então, os desviariam, visando à produção de drogas. Já os integrantes do núcleo ‘comprador’ se dedicariam à aquisição desses produtos químicos, utilizando-os diretamente na produção de drogas ou para revendê-los. Por sua vez, os componentes do núcleo ‘cliente’ adquiririam os produtos químicos revendidos pelo núcleo ‘comprador’ com o objetivo de utilizá-los no tráfico de drogas. Finalmente, o núcleo ‘laranja seria composto por pessoas interpostas, que auxiliariam os integrantes dos núcleos ‘fornecedor e ‘comprador’ na lavagem dos valores ilicitamente angariados. Neste contexto, WANDERLEY SANTANA, GABRIELA APARECIDA e JUAREZ PEREIRA figurariam como líderes do núcleo ‘fornecedor’, do qual ainda fariam parte JEFFERSON NOVAIS e ALCIDES RAMOS, WANDERLEY SANTANA e GABRIELA APARECIDA teriam sido casados e seriam sócios-administradores da empresa ‘Schtizu do Brasil’, que seria utilizada para as indicadas aquisições lícitas de produtos químicos controlados. Deveras, por intermédio da referida empresa, teriam sido efetuados 122 lançamentos bancários alusivos a tais compras, no valor total de R$ 1.769.807,57, circunstância indicativa da dimensão das operações supostamente praticadas no contexto de referida organização por meio da citada pessoa jurídica” (fls. 11-19, e-doc. 6). 



    12. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, o magistrado de primeiro grau ressaltou a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelas circunstâncias específicas do caso, sobretudo por “integrar suposta organização criminosa, voltada à prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, devidamente estruturada em quatro núcleos: fornecedor, comprador, cliente e ‘laranja’. Quanto ao primeiro grupo, núcleo ‘fornecedor’, alude-se que seus integrantes adquiririam produtos químicos licitamente e, então, os desviariam, visando à produção de drogas” (fl. 10, e-doc. 6).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no exame do Habeas Corpus n. 2075683-09.2023.8.26.0000, impetrado contra a decisão do juízo de primeiro grau pela qual decretada a prisão preventiva, denegou a ordem e manteve a prisão do paciente, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Inadmissibilidade. Hipótese na qual não restou provada a ilegalidade do claustro cautelar. A conduta, em tese, atribuída ao paciente possibilita razoável juízo acerca da manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada” (fl. 20, e-doc. 7).



    “A denúncia foi regularmente recebida, oportunidade na qual foi deferido o pedido ministerial e decretada a prisão preventiva do paciente, já que ele seria, em tese, um dos líderes do núcleo identificado como ‘fornecedor’, de modo que, em conjunto com sua esposa, seria sócio-administrador da empresa Schtizu do Brasil, que seria, ao que se percebe, utilizada para as aquisições lícitas de produtos químicos controlados. Deveras, por intermédio da referida empresa, teriam sido efetuados 122 lançamentos bancários alusivos a tais compras, no valor de R$ 1.769.807,57, circunstância indicativa da dimensão das operações supostamente praticadas no contexto de referida organização por meio da citada pessoa jurídica” (fl. 23, e-doc. 7).



    “Ademais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal não se mostrariam adequadas e suficientes para conter, em tese, a atitude criminosa do acusado, pois, ainda que se diga que os crimes investigados foram cometidos sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, é preciso ressaltar que o paciente seria, aliás, o líder de vários delinquentes, vários dos quais também com empresas só formalmente geradas para perpetração de ilícitos penais em série segundo a denúncia da Ação penal n º 1002862-39.2021.8.26.0050 da Egrégia 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo” (fl. 24, e-doc. 7).



    14. No mesmo sentido decidiu o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a liminar no Habeas Corpus n. 823.614/SP, objeto da presente impetração. A liminar foi indeferida por não se visualizar manifesta ilegalidade no ato questionado, decidindo-se terem as instâncias antecedentes demonstrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não havendo cogitar-se de ilegalidade da prisão cautelar por deficiência na fundamentação (fl. 4, e-doc. 6).



    A conclusão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a orientação consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, neste sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.380-AgR, Relator o Ministro Gilmar Medes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    15. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, com fundamento na orientação jurisprudencial, que “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” (AgRg no HC n. 707.562/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8.3.2022, DJe 11.3.2022).



    É de se anotar que a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão processual, os quais devem estar presentes no momento do decreto de prisão, permanecendo atuais, notadamente pelo risco de cometimento de novos crimes e pelo modo de agir do paciente (fl. 5, e-doc. 8). 



    Está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento adotado sobre a questão da contemporaneidade. Esse relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática criminosai. Assim, havendo efetiva demonstração da permanência dos motivos ensejadores da prisão no momento da análise pelo julgador, presente está a contemporaneidade, ainda que haja lapso temporal entre a prática do fato típico e o exame pelo magistrado. Confirma-se os julgados: 



    “A